Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709150-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE AGRAVADO: ATACADAO DIA A DIA S.A, CHOCOLATES GAROTO SA DESPACHO Ao agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista a decisão superveniente proferida pela MM. Juíza em 6/4/2025 (id. 231729126, autos originários). Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora